Tribunal: TJES
Processo: 5000683-50.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-50.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA DEFESA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O advogado constituído nos autos, mesmo intimado por três vezes, permaneceu inerte, deixando de apresentar resposta à acusação. Considerando que referida conduta tornou-se obstáculo à regular marcha processual, a decisão de intimar os réus para constituição de novos advogados ou manifestar desejo de serem representados pela Defensoria Pública, revela-se adequada ao caso. Denegada a Segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000683-50.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Carlos Antonio Tavares, contra r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação.

Salienta-se, ainda, que, ao proferir decisão, a magistrada de primeira instância determinou a intimação pessoal dos réus José Moreno e Ronniery Vieira, patrocinado até então pelo aqui impetrante, para que diante da inércia dos causídicos, constituíssem novos advogados ou manifestassem se desejavam ser assistidos pela defensoria pública.

Sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, eis que sua desconstituição do papel de advogado do réu Ronniery poderá desencadear lesão irreparável.

Ainda, sustenta a necessidade impreterível de reabertura de prazo, sob pena de cerceamento de defesa.

Pois bem.

A magistrada de primeira instância, ao decidir a questão, assim se manfestou:

“1. A defesa do acusado José Moreno requereu a juntada de vários laudos periciais e pugnou pela apresentação de resposta à acusação somente após a juntada ou não dos respectivos laudos (fd. 942/943).
Da análise dos autos, observo que dos 06 (seis) réus que respondem a esta ação penal, 04 (quatro) deles já foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Apenas 02 (dois) acusados (José Moreno e Ronniery) ainda não apresentaram resposta à acusação, inobstante tenham sido pessoalmente citados no dia 15/07/2022 (fs. 598 e 604). Os advogados constituídos pelos acusados José Moreno e Ronniery foram regularmente intimados para apresentarem resposta à acusação no dia 04/08/2022 (fs. 762/763). Nova intimação publicada no dia 02/09/2022 com a mesma finalidade (f. 881).
Em seguida, o advogado do acusado José Moreno realizou carga dos autos no dia 02/09/2022, devolvendo-os no dia 15/09/2022, conforme f. 882. A defesa do acusado Ronniery protocolou, no dia 13/09/2022, requerimento de vista dos autos e a devolução do prazo para apresentação da defesa técnica, uma vez que o processo estava em carga com o advogado Dr. Matheus Simões Segantini (fs. 891/895).
No dia 23/09/2022, as defesas dos acusados José Moreno e Ronniery foram, pela terceira vez, intimadas para apresentação de resposta à acusação (f. 926).
A defesa do acusado Ronniery realizou carga dos autos no dia 28/09/2022, devolvendo-os no dia 05/10/2022 (f. 927), e requereu à f. 939 a juntada do termo de abertura dos malotes contendo os dispositivos periciados assinado por perito Oficial Criminal, o que foi levado a efeito às fs. 939/940. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação somente após a juntada ou não dos laudos periciais solicitados, na medida em que o contraditório e ampla defesa poderão ser exercidos em todo o trâmite da ação penal, fato que não impede a apresentação da resposta à acusação prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, cujo prazo é de 10 (dez) dias após a citação do réu. Ademais, considerando que as defesas dos acusados José Moreno e Ronniery já foram regularmente intimadas por 03 (três) vezes para apresentarem resposta à acusação e ainda não apresentaram, conforme certidão de f. 938, intimem-se os mencionados acusados para que, caso queiram, constituam novos advogados, no prazo de 10 (dez) dias, ou, desde já, informem ao Sr. Oficial de Justiça se possuem ou não condições financeiras para arcar com as despesas de novo patrono, cientificando-os de que, na inércia ou no caso de não possuírem condições financeiras para contratar advogado, será nomeado Defensor Público.”.

Nos termos do que foi salientado pelo juízo
a quo
, dos 06 réus processados na ação penal originária, 04 apresentaram resposta à acusação, sendo que apenas os réus José Moreno e Ronniery – patrocinado pelo aqui impetrante – não responderam à citação.

Ademais, o impetrante, na condição de advogado do réu Ronniery, foi intimado por 03 (três) vezes para apresentar resposta à acusação, tendo, em todas as ocasiões, permanecido inerte.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não logrei êxito em observar nos autos, justificativa plausível para a inércia do impetrante, sobretudo se considerarmos que os outros 04 réus apresentaram resposta à acusação, o que evidencia, de modo inconteste, que Carlos Antonio Tavares tinha plena condições de também fazê-lo.

Entendo prudente explicitar, também, que a inércia do impetrante, ao não responder às intimações para apresentar resposta à acusação, em favor do réu Ronniery, constituiu obstáculo à regular marcha processual, prolongando a duração do processo de modo desarrazoado.

Desse modo, entendo que a magistrada de primeira instância atuou de modo acertado ao intimar os réus para que constituíssem novos advogados, ou manifestassem o desejo de serem assistidos pela Defensoria Pública, garantindo-lhes, dessa forma, o acesso à ampla defesa.

Por todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.